Tribunal: TJDFT
Processo: 0745620-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745620-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIGEST PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIGEST PROPAGANDA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0736052-76.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Em suas razões, sustenta a nulidade da citação por edital no processo originário e assevera que sempre esteve estabelecida no endereço situado na SGCV, Lote 15, Bloco C, Sala 402, Ed. Jade Hotel Home Office, Park Sul-Guara/DF, CEP 71215-650. Ressalta que a presunção de veracidade da certidão do oficial de justiça não pode ser considerada absoluta, podendo ser atestada por provas contrárias, como o comprovante da Receita Federal atestando o estabelecimento fixo no mesmo endereço desde 2015. Requer a concessão do efeito suspensivo, com o imediato sobrestamento da execução do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da citação e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais, com a anulação da sentença exequenda e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito. Preparo regular, ID no. 65534736. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O feito originário é uma ação de cobrança de taxas condominiais, na qual a agravante foi condenada ao pagamento da importância de R$2.552,64 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Na fase de conhecimento, a recorrente foi citada por edital, em razão de não ter sido localizada e agora, por ocasião do cumprimento de sentença, requer a nulidade da citação, sob o argumento de que sempre esteve no endereço. Nesse ponto merece destaque a fundamentação que consta na decisão agravada: Nesse passo, não há como acolher os argumentos da executada de que a sua citação seria nula, vez que a certidão do Oficial de Justiça tem fé pública, bem como presunção de veracidade e de legitimidade de seu conteúdo, não havendo prova idônea e inequívoca em contrário. Corroborando o teor da certidão do oficial de justiça, o condomínio credor informou que à época da diligência (16/10/2023), “a executada não estava funcionando no referido endereço. Segundo informações, tentava vender a sala e, como não logrou êxito, retornou a utiliza-la” – ID no. 21522488. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, não havendo indícios de nulidade da citação editalícia, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador